Tribunal: TJSP
Processo: 0001370-69.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu a retificação de cálculo para fins de livramento condicional ao agravante. Inviabilidade. Malgrado a prática de falta grave não interrompa o prazo o livramento condicional, a superveniência de nova prisão, decorrente do cometimento de delito pelo sentenciado que, inclusive, estava em liberdade, enseja o reinício da contagem de

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu a retificação de cálculo para fins de livramento condicional ao agravante. Inviabilidade. Malgrado a prática de falta grave não interrompa o prazo o livramento condicional, a superveniência de nova prisão, decorrente do cometimento de delito pelo sentenciado que, inclusive, estava em liberdade, enseja o reinício da contagem de prazo para a concessão de benefícios. Precedentes do STJ. Cálculo irretorquível. Improvido.